Tribunal: TJDFT
Processo: 0718950-81.2023.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. JUNTADA EXTEMPORÂNEA. PROVA DOCUMENTAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRESTAÇÃO. CONTAS. ALIMENTOS. GUARDA COMPARTILHADA. LEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA.
1. O autor deve juntar a prova documental concomitantemente com a petição inicial a fim de demonstrar os fatos constitutivos do seu direito conforme prevê o art. 434 do Código de Processo Civil. A preclusão temporal para a produção de prova documental pode ser afastada, segundo o disposto no art. 435 do Código de Processo Civil, somente em casos específicos, como na hipótese de documentos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis em momento posterior, acompanhados de linha argumentativa capaz de explicar sua exposição tardia.
2. A inovação em sede recursal é vedada pelo ordenamento jurídico como forma de impedir-se a supressão de instância.
3. O art. 1.583, § 5o, do Código Civil trata especificamente da guarda unilateral. O genitor que detém a guarda compartilhada do filho não tem legitimidade ativa para propor ação de prestação de contas quanto aos alimentos pagos ao menor.
4. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida.